Tribunal: TJDFT
Processo: 0731406-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ASSALTO A BANCO. TROCA DE TIROS COM A POLÍCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O CUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MUDANÇA PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. SAÍDA DA ÁREA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE DE RETORNO DA CUSTÓDIA CAUTELAR FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. FILHO CRIANÇA. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. ÓBICE PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. Mesmo diante da gravidade concreta da conduta imputada à paciente e ao grupo do qual fazia parte (roubo a banco com troca de tiros com a polícia), a ela foi oportunizado responder ao processo em liberdade, mediante condições, tais como o monitoramento eletrônico e proibição de mudança de endereço sem autorização judicial, sendo alertada expressamente que o descumprimento das condições impostas poderia acarretar no decreto prisional.
2. Poucos dias após a concessão da liberdade provisória a paciente mudou-se do Distrito Federal para Mato Grosso, ainda com a tornozeleira eletrônica, sem autorização judicial para tanto.
3. Nos termos do artigo 282, § 4o, do Código de Processo Penal, é cabível a revogação das medidas cautelares menos gravosas em caso descumprimento dos deveres impostos, o que, por si só, já representa fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal), pois demonstra a ineficácia da medida cautelar diversa da prisão e o descaso da paciente em cumprir as ordens emanadas do juízo.
4. No caso, após a constatação do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, o Ministério Público requereu o decreto prisional, e o magistrado do conhecimento, fundamentadamente, e com observância nos requisitos que autorizam a medida, previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, esclareceu a necessidade da medida extrema, mormente diante da gravidade concreta do crime imputado à paciente, aliado ao descumprimento das condições impostas quando da concessão da liberdade provisória.
5. Nos crimes praticados com violência ou grave ameaça contra a pessoa não é cabível a concessão excepcional da prisão domiciliar humanitária (art. 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal).
6. Eventuais insurgências quanto ao recambiamento da paciente para o Distrito Federal devem ser dirigidas ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, o responsável pela autorização e operacionalização do procedimento, sob pena de supressão de instância.
7. Ordem denegada.